Tribunal: TJDFT
Processo: 0707174-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES. CONTRADIÇÃO NÃO CONSTATADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O embargante alega, em síntese, que o v. Acórdão é contraditório, porque baseou-se em critério objetivo e premissa equivocada para negar a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à parte embargante, em franca contradição com a jurisprudência do Eg. TJDFT e do Col. STJ, por ele elencada no bojo dos presentes embargos.
2. Consoante o do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, isto é, dentro do próprio julgado, e não a contradição com o entendimento esposado pela própria parte baseado em outros julgados.
4. Não há que se falar na ocorrência de contradição, quando as questões trazidas no recurso de Embargos de Declaração foram todas satisfatoriamente apreciadas no acórdão recorrido.
5. Dos embargos opostos, observa-se que os argumentos alinhavados apresentam nítido interesse de reexame de questões já enfrentadas e superadas no v. acórdão, o que, por certo, não se adequa ao rito dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.